Tribunal: TJBA
Processo: 8009946-21.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009946-21.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, FABIO SOUZA BATISTA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA INVALIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS PROMOVIDOS.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO
S MATERIAIS E MORAIS
NÃO CONFIGURADO
S
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A. A autora pleiteia a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, alegando que foi induzida a firmá-lo por preposto do banco, devido à sua condição de pessoa leiga e analfabeta. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que comprovem a inexistência de consentimento válido por parte da autora na contratação do empréstimo consignado, caracterizando vício de consentimento ou fraude; e (ii) determinar se a conduta do banco enseja a reparação por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova incumbe à parte autora para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, a autora não apresentou documentos ou provas que sustentassem a alegação de vício de consentimento ou fraude na contratação do empréstimo.

4. Embora a apelante aduza não ter anuído de forma voluntária com a contratação e ter tentado
cancelar o contrato,
não carreou aos autos
protocolo de atendimento ou qualquer evidência de tentativa de cancelamento junto ao banco
, não tendo nem mesmo depositado judicialmente o valor recebido a título de empréstimo, fato não controvertido entre as partes.

5.
Conquanto a recorrente
alegue ser analfabeta, tal argumentação não se coaduna com os documentos constantes dos autos, pois no seu RG consta a sua assinatura, sem qualquer informação acerca do alegado analfabetismo, assim como na procuração não há aposição do polegar.

6. A relação jurídica entre as partes se encontra amparada por contrato válido e eficaz, e os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora configuram exercício regular de direito pelo banco, conforme art. 188, I, do Código Civil, o que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte autora tem o ônus de provar, minimamente, a existência de vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8113688-82.2020.805.0001, Rel. Juiz Subst. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 23/02/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000916-45.2014.8.05.0158, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 25/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8009946-21.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
ELIENE DA CRUZ SANTOS

e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA